Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. UMA SÓ CONDUTA. CABIMENTO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, não há que se falar em absolvição do delito de furto qualificado por falta de provas. 1.1 Afastada a legitimidade da posse do bem, inviável a desclassificação para o crime de apropriação indébita.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de denunciação caluniosa, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado nos depoimentos de farta prova oral e documental, aptos a ensejar a condenação.
3. Tendo o apelante, mediante falsa notícia de crime comunicada em uma única oportunidade, apontado duas vítimas como autoras dos crimes de tortura e cárcere privado, deve ser aplicado o concurso formal próprio (art. 70, do CP), considerando um único plano delituoso engendrado.
4. Apelação parcialmente provida.